Tribunal: TJSP
Processo: 0009149-10.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GRAVE – Aparelho eletrônico encontrado em Sedex destinado ao sentenciado - Decisão bem fundamentada - Reconhecimento da falta grave - Mantida perda de um terço do tempo remido – Interrupção da contagem do prazo para efeito de progressão de regime - Inteligência da Súmula 534 do STJ - Recurso não provido